Tribunal: CARF
Processo: 10235.720006/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO - CRITÉRIO JURÍDICO
Lançamento tributário é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. No caso, não houve modificação dos critérios do lançamento, que deve ser mantido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROVAS
No âmbito do processo administrativo fiscal, no que concerne às provas, temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta impugnação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito alegado.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORMA DEFINIDA EM LEI
A extinção do crédito tributário mediante compensação deve obedecer à forma definida em lei, ainda que contribuinte detenha o direito frente ao fisco.
CITAÇÃO. EDITAL
Far-se-á a intimação por via: pessoal, pelo autor do procedimento, por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou quando resultar improfícuo um dos meios previstos acima, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado.
INCORREÇÕES NO MPF. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO ARBITRADO
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar de reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando como única alternativa o arbitramento da base tributável.
MULTA DE OFÍCIO - PERCENTUAL
No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
PERÍCIA. NÃO REALIZAÇÃO
Deve ser indeferido o pedido de perícia, não procedendo a alegação de cerceamento do direito de defesa, quando o exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, que só depende de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito do sigilo fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720006/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.946 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
L.M.S. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO - CRITÉRIO JURÍDICO
Lançamento tributário é o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. No caso, não houve
modificação dos critérios do lançamento, que deve ser mantido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROVAS
No âmbito do processo administrativo fiscal, no que concerne às provas, temos
que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova
é do fiscal “autuante”; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
impugnação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito alegado.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORMA DEFINIDA EM LEI
A extinção do crédito tributário mediante compensação deve obedecer à forma
definida em lei, ainda que contribuinte detenha o direito frente ao fisco.
CITAÇÃO. EDITAL
Far-se-á a intimação por via: pessoal, pelo autor do procedimento, por agente
do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar; por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, ou quando resultar improfícuo um dos meios
previstos acima, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado.
INCORREÇÕES NO MPF. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, o que
implica dizer que seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do
lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720006/2013-20
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

sujeito passivo, e que eventuais omissões ou incorreções em seu teor não
ocasionam nulidade do auto de infração.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao aferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu
na situação concreta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO ARBITRADO
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar de
reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro
real, restando como única alternativa o arbitramento da base tributável.
MULTA DE OFÍCIO - PERCENTUAL
No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
PERÍCIA. NÃO REALIZAÇÃO
Deve ser indeferido o pedido de perícia, não procedendo a alegação de
cerceamento do direito de defesa, quando o exame de um técnico é
desnecessário à solução da controvérsia, que só depende de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito
do sigilo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Em procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal autuou a empresa em razão de
encontrar depósitos bancários de origem não comprovada no ano de 2011. Houve arbitramento
do lucro pela falta de entrega de livros fiscais que permitissem a apuração precisa do resultado.
O valor do crédito tributário apurado foi:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica..........................R$ 10.842.383,79
Programa Integração Social.........................................R$ 740.566,11
Contribuição p/Financiamento S. Social...................R$ 3.417.998,19
Contribuição Social s/Lucro Líquido........................R$ 3.266.182,67

R$ 18.267.130,76
Em razão à falta de resposta a diversas intimações da RFB e por existir indício de
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada, foi necessário
realizar uma Requisição de Movimentação Financeira (RMF). Isso se deu, pois a DIPJ entregue
em 28/06/2012, estava com todos os valores zerados e a DCTF com valores abaixo de mil reais,
sendo que a DIMOF apontava um valor superior a sessenta milhões de reais de créditos.
Na forma do art. 42, da Lei no 9.430/1996, já com extratos bancários, a fiscalizada
foi intimada a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos
efetuados em suas contas-correntes, no total de R$ 60.769.136,45, no ano-calendário de 2011.
O contribuinte deixou de apresentar, à autoridade tributária, os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal depois de reiteradas intimações fiscais (002, 003 e
004), inclusive no Termo de Intimação Fiscal 006, o qual, além de outras coisas, fez a
constatação desse fato. Esse motivo culminou na absoluta impossibilidade de apuração do lucro
real, com isso houve o arbitramento do lucro do IRPJ e CSLL, conforme inciso III do artigo 530
do RIR/99.
Às e-fls. 383, a empresa apresenta sua Impugnação, em que alega,
preliminarmente, nulidade do procedimento por infringência à Portaria RFB no 3.014/2011. A
Recorrente alega que deveria ter sido cientificada das prorrogações do prazo do MPF e de suas
alterações. Pelo fato de não ter sido, o procedimento seria nulo. Isso porque, ao não cientificar a
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

Recorrente, a autoridade teria violado garantia instituída e agido de forma desvinculada, em
afronta ao principio da legalidade.
Também invoca nulidade do procedimento por cerceamento de defesa. Isso
porque os Editais por meio dos quais se convocou a empresa teriam sido afixados em pequeno
mural em que a menos que vá todos os dias checar, não seria possível tomar ciência das
intimações.
Por isso, não há como considerar que a empresa tenha sido realmente intimada a
apresentar os documentos solicitados.
A autoridade não tentou intimar a empresa pessoalmente. E haveria
incongruências na forma de citação postal. Há anos a empresa estaria no mesmo endereço e
nunca recusou nenhum documento dos Correios.
Isso tudo resultaria em inegável ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa e ainda de garantia do devido processo legal, pois a parte não poderia reagir às
intimações que tiveram contra si.
Outro item abordado foi a invalidade do mandado de procedimento fiscal por ter
excedido ao prazo. Isso porque a fiscalização foi iniciada em 29/03/12 e finalizada em
25/02/2013, enquanto o prazo do MPF é de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período
quantas vezes forem necessárias, desde que o contribuinte seja cientificado. Isso não teria
ocorrido.
E também houve encerramento do prazo de um mandado que demorou 11 dias
para ser prorrogado, além do prazo.
Partindo para a defesa de mérito, inicia a Recorrente com a questão da quebra de
sigilo bancário, porque a autuação tomou por base extratos bancários da Recorrente.
Os lançamentos seriam improcedentes por terem tomado por base depósitos
bancários. A existência de lançamentos nas contas bancárias não seria suficiente para se concluir
que houve renda omitida, sendo necessários outros elementos de convicção e certeza para se
constituir o crédito tributário. Deveria restar comprovada a utilização dos valores dos extratos
como renda consumida demonstrando sinais exteriores de riqueza.
Sobre a comprovação da origem dos depósitos, a empresa afirma possuir Livro
Caixa (juntado à Impugnação), onde haveria clara referência à origem dos depósitos tomados
como receita omitida.
O Fiscal teria utilizado apenas as informações dos extratos bancários para aferir
omissão de receitas. Teria autuado com base em indícios, suspeitas ou suposições. A
Fiscalização não teve acesso a nenhum outro documento que lhe desse suporte e por isso, sua
autuação teria sido equivocada e, consequentemente, deveria ser anulada.
Seria, ainda, improcedente o arbitramento ante a possibilidade de apuração pelo
lucro presumido.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

A Fiscalização quis fazer crer, também, que incumbia a Fiscalizada fazer prova da
origem dos depósitos bancários e afastar a presunção legal. Deixou com isso de observar o
principio da verdade material e a existência de depósitos bancários seria prova indiciária que
apenas indica a ocorrência de ilícito.
A Fiscalização teria ignorado valores retidos na fonte. Caso mantida a autuação,
pede o abatimento desses valores retidos que somam R$ 6.247.086,44. Também pretende
compensar a dívida com crédito de INSS no montante de R$ 7.271.740,84.
Protesta contra a multa de 75% aplicada. E alega que o auto tem falhas
incorrigíveis ,por isso deve ser anulado.
Pede perícia e elabora quesitos.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para verificação dos tributos
retidos na fonte (e-fls. 681). A empresa se manifesta sobre a verificação (e-fls. 732) alegando
aguardar o termo de encerramento e o termo circunstanciado, o que jamais ocorreu. Por isso, a
manifestação deveria ser tida como tempestiva mesmo tendo sido entregue posteriormente.
Quanto ao resultado, a diligência constatou nas DIRFs a existência de retenções na fonte no
valor de R$ 126.474,45.
Assim, o auto deveria ser anulado, porque se reconhece que havia retenções
desconsideradas no momento do lançamento. Além disso, há descompasso entre o lucro bruto
arbitrado pela Fiscalização e o lucro considerado nas retenções. Isso mostraria inúmeras falhas
na autuação.
Menciona novamente quebra de sigilo.
Às fls. 762, a DRJ expõe sua decisão, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. CRITÉRIOS JURÍDICOS. Lançamento tributário é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.PROVAS. No âmbito do processo administrativo fiscal, no que
concerne às provas, temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da
prova é do fiscal “autuante”; por outro lado, quando o contribuinte apresenta impugnação, o ônus
da prova é deste quanto à existência do direito alegado.
COMPENSAÇÃO.POSSIBILIDADE. FORMA DEFINIDA EM LEI. A extinção do crédito
tributário mediante compensação deve obedecer à forma definida em lei, ainda que contribuinte
detenha o direito frente ao fisco.
CITAÇÃO.EDITAL.. Far-se-á a intimação por via: pessoal, pelo autor do procedimento, por
agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito
passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou quando resultar improfícuo um dos meios
previstos acima, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado. INCORREÇÕES NO MPF. O Mandado
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle administrativo e de informação ao
contribuinte, o que implica dizer que seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do
lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que
eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse
caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar
que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LUCRO ARBITRADO. A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar
de reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando
como única alternativa o arbitramento da base tributável.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
PERÍCIA NEGAÇÃO. Deve ser indeferido o pedido de perícia, não procedendo a alegação de
cerceamento do direito de defesa, quando o exame de um técnico é desnecessário à solução da
controvérsia, que só depende de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do julgador. SIGILO BANCÁRIO. Havendo procedimento
administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações
solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui
quebra do sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito do sigilo
fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Primeiramente, a DRJ demonstra as várias tentativas de citação via AR, as quais,
frustradas, transformaram-se em citação via edital, previstas no Decreto n° 70.235/72 como meio
de citação a ser utilizado quando frustrados os demais. As citações via edital não foram atendidas
nem se apontou erro sobre elas. São válidas, portanto.
Pontuou que eventuais correções ou omissões no MPF não seriam causa de
nulidade do auto de infração. A Recorrente teria sido intimada a apresentar livros contábeis e
ainda, foi notificada que toda alteração no MPF poderia ser consultada pela internet, o que afasta
erros do MPF.
Quanto ao sigilo bancário, citou a legislação que rege o acesso às informações
bancárias aos agentes fiscais da União, dos Estados e do DF, que “poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.” (LC no 105/2001)
Os seguintes fatos autorizaram o Fisco a ter acesso às informações relativas à
movimentação financeira da fiscalizada: a incompatibilidade entre a movimentação financeira e
a renda disponível declarada pela fiscalizada, ou seja, sua movimentação foi superior a 10 (dez)
vezes a renda disponível declarada para o ano-calendário 2011, o total da movimentação
financeira foi acima de 60 milhões de reais, conforme DIMOF, enquanto o total da renda
disponível declarada à Receita Federal foi de R$ 0,00, conforme DIPJ.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

Em relação à improcedência dos lançamentos com base em depósitos bancários,
caberia a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, pois, ao não identificar a origem dos
depósitos bancários solicitados pela fiscalização, a empresa fiscalizada autorizou a inversão do
ônus da prova.
Sobre o arbitramento, presentes as situações previstas em lei para que ocorra, a
DRJ entende que a autoridade fiscal deverá assim proceder. A escrita comercial, exibida em fase
recursal, não pode ser admitida para desconstituir o lançamento. E deixar de apresentar livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal é uma hipóteses que autorizam o arbitramento.
As retenções na fonte serão observadas quando da liquidação do valor final
resultante do processo.
Quando à compensação com créditos de INSS, dever-se-ia observar as regras da
IN/RFB 210/02. A seqüência que deveria ter sido seguida pelo contribuinte consistia em:
1- apurar os tributos devidos na DIPJ do ano calendário respectivo;
2- nesta apuração em DIPJ, utilizar o valor retido, e, então, apurar valor a pagar
ou saldo a compensar; e
3- se da apuração fosse verificado saldo a compensar, utilizar a Declaração de
Compensação (DCOMP) para efetivação desta compensação.
Finalizado o processo em curso, a Recorrente deve efetivar a extinção do crédito
tributário lançado através de compensação a ser pleiteada por ela, da forma acima descrita.
Eis os principais aspectos combatidos pela DRJ (os demais estão na ementa
acima).
O Recurso Voluntário da empresa foi apresentado às e-fls. 788 repisando
argumentos trazidos na Impugnação, a saber:
1. nulidade do procedimento por infringência à Portaria 3.014/2011;
2. nulidade por cerceamento do direito de defesa por ciência ter ocorrido via
edital
3. nulidade do lançamento por inconstitucionalidade/ilegalidade da quebra de
sigilo bancário;
4. improcedência do lançamento meramente com base nos depósitos bancários;
5. improcedência do lançamento ante a comprovação de origem dos depósitos
bancários;
6. improcedência do lançamento ante o não esgotamento do campo probatório;
7. improcedência do arbitramento ante a possibilidade de apuração pelo lucro
presumido;
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

8. inobservância das retenções na fonte;
9. do direito de compensar com crédito de INSS
10. do cancelamento da multa;
11. incorrigibilidade das falhas na autuação;
12. da improcedência dos lançamentos reflexos;
13. do pedido de perícia – cerceamento do direito de defesa

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e contém todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Tratarei o recurso voluntário de acordo com os tópicos relacionados pela
Recorrente.
1. Nulidade do procedimento por infringência à Portaria 3.014/2011
Neste aspecto, a Recorrente entende que o MPF sofreu alterações no curso do
procedimento de verificação e que em nenhum caso ela foi cientificada nos termos do artigo 9°
da Portaria 3.014/2011, o que tornaria nulo o procedimento.
A DRJ defendeu que o MPF é tão somente instrumento de controle administrativo
e de informação ao contribuinte e que seu vencimento não constitui por si só causa de nulidade
do lançamento.

O MPF tem caráter meramente instrumental, servindo de meio que facilita o
acesso às informações do fiscalizado, propiciando o trânsito de informações que podem
interessar ao procedimento.

Já é pacífico que o mero fato de o MPF vencer, perder o prazo para continuidade
ou não ter observado a intimação da parte não são fatores que invalidam o procedimento fiscal.

Vejam decisões abaixo:
Numero do processo: 35405.001427/2004-99, de 13/03/2013
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DECORRENTE DE EMISSÃO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL FORA DO PRAZO.
INOCORRÊNCIA. Da interpretação dos dispositivos atinentes à matéria (arts. 11 a 15, Portaria RFB no 3.014/11),
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

conclui-se que: i) O MPF possui prazo de validade; ii) este prazo de validade pode ser prorrogado ilimitadamente,
desde a prorrogação seja determinada quando ainda válido o MPF a ser prorrogado; iii) que o decurso do prazo
sem prorrogação não implica na nulidade dos atos praticados; iv) que se ocorrido o decurso do prazo sem a
prorrogação, deve a autoridade emitir novo MPF. No caso em tela, observa-se que todos os MPF emitidos
durante a ação fiscal em comento obedeceram aos prazos estabelecidos em lei, sendo prorrogados nos exatos termos
em que a legislação prevê. Ou seja, não há que se falar em nulidade do procedimento.
Numero da decisão: 2402-003.489
Nome do relator: THIAGO TABORDA SIMOES

Numero do processo: 10855.722611/2014-19, de 10/05/2017, 1a Turma, 2a Câmara 2a Seção
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/12/2011 a 31/08/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal constitui simples elemento de
controle da Administração, de sorte que eventual irregularidade nele detectada não enseja a nulidade do auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal competente para proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. O contencioso administrativo é instaurado a partir da
impugnação tempestiva do contribuinte, não havendo, antes da autuação, que se falar em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO EM GFIP. A ausência de
comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária ensejador dos créditos declarados em GFIP demonstra
a falsidade da declaração.
Numero da decisão: 2201-003.634 Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Assim, nem mesmo a Portaria 3.014/2011 nesse aspecto teria o condão de tornar
nulos atos praticados com alguma mácula no MPF. Até mesmo porque, no caso em tela, não
houve equivoco algum. Ainda que não tivesse sido intimado de algum procedimento ou da
prorrogação do MPF, o procedimento fiscal continuaria vivo e produziria seus efeitos
normalmente.
Por fim, vale lembrar a Súmula 171 do CARF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fica claro, portanto, que possíveis irregularidades no MPF não invalidam o
lançamento.
Assim afasto essa nulidade.
2. Nulidade por cerceamento do direito de defesa por ciência ter ocorrido via edital
O art. 23 do Decreto no 70.325/72 determina que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante a) envio ao domicílio tributário do
sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Depreende-se que a intimação infrutífera feita diretamente à pessoa, via postal e
por meio eletrônico será realizada via edital.
O fiscal demonstrou a sua dificuldade em intimar a parte diretamente no seu
endereço, juntando correspondência rasurada inclusive, para provar erros na cientificação da
empresa. Assim, seguindo a legislação, o auditor fiscal utiliza o edital como meio de cientificar a
empresa dos atos processuais.
A intimação por edital é legalmente prevista e supre essa etapa do procedimento
fiscal, portanto, nenhuma ilegalidade existe na adoção desse método.
Afasto, pois, mais essa preliminar.
3. Nulidade do lançamento por inconstitucionalidade/ilegalidade da quebra de sigilo
bancário
Conforme já pontuou a DRJ, o acesso a informações bancárias pelas autoridades
fazendárias não representa quebra de sigilo bancário, mas mera transferência desse sigilo ao
Fisco.
Nos termos da Lei Complementar no 105, “As autoridades e os agentes fiscais
tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.” (art. 6o).
Assim sendo, havendo processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso – como é o caso - as autoridades fiscais podem examinar livros e registros de
instituições financeiras.
No presente caso, não há qualquer irregularidade no acesso a dados bancários por
parte do Fisco na fase de fiscalização. É legalmente prevista e respeitou os limites da lei,
servindo de base às suas análises e às conclusões a que chegou.
O STF, no RE 601.314, em sede de repercussão geral, consolidou esse
entendimento de que a LC 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário.
O CARF compactua desse entendimento:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

Numero do processo: 13839.723064/2015-66, de 25/07/2018, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2011 INCONSTITUCIONALIDADE E VALIDADE DA
LEI. COMPETÊNCIA. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme sua Súmula no 2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da proporcionalidade, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado. NULIDADE. Não procedem as arguições de nulidade quando não se
vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Assunto: Normas
Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011 SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. A Lei n.o 9.430, de 1996, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. PROVAS. SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de
movimentação financeira obtidas regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. A requisição às instituições financeiras de dados
relativos a terceiros, com fulcro na Lei Complementar n.o 105/2001, constitui simples transferência à RFB e não
quebra de sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial
para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
Numero da decisão: 1201-002.300 Nome do relator: RAFAEL GASPARELLO LIMA

Numero do processo: 19515.001226/2007-31, 10/07/2019, 2a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 SIGILO
BANCÁRIO. O acesso às informações bancárias pela Administração Tributária não configura quebra do sigilo
bancário, haja vista ser imposto às autoridades administrativas seu resguardo durante todo o procedimento. Há, na
verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira, e passa a ser
mantido também pelas autoridades administrativas. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de
omissão de rendimenios que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito
ou
investimento.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PRE-QUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não serão conhecidas, em sede de recurso voluntário, matérias não pré-questionadas na
impugnação.
Numero da decisão: 2402-007.443

Destarte, seja a legislação ou a própria jurisprudência, há autorização para que as
autoridades fiscais vasculhem documentação bancária que seja de interesse em uma fiscalização
em andamento, sem que isso venha a ferir as regras de sigilo bancário.

Afastada, pois, essa alegação.
4. Improcedência do lançamento meramente com base nos depósitos bancários
Nos dizeres da Recorrente, toda a atuação fiscal ocorreu somente com base em
informações colhidas nos extratos bancários, sendo insuficientes para se concluir que houve
renda omitida, sendo necessários outros elementos de convicção e certeza à constituição do
crédito tributário.
Deveria restar comprovada a utilização dos valores constantes dos extratos
bancários como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza.
Os depósitos bancários sozinhos não constituiriam fato gerador do imposto de
renda, por não caracterizarem disponibilidade econômica de renda. O lançamento só poderia ser
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

admitido se comprovasse nexo causal entre os depósitos e o fato que representasse omissão de
rendimentos.
A DRJ entendeu que a situação estaria enquadrada no art. 42 da Lei no 9.430/96,
dispensando outros elementos de convicção. E isso ocorreu porque a empresa não identificou a
origem dos depósitos bancários, o que enquadrou a situação na presunção legal.
Caso a empresa tivesse, nas diversas oportunidades que teve, juntado documentos
que demonstrassem a origem dos recursos bancários, não teria o Fisco enquadrado no art. 42
citado, afastando a presunção legal de omissão de receita.
Assim posiciona-se o CARF acerca do tema:
Numero do processo: 16024.000806/2008-25, 10/04/2018, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006 OMISSAO DE
RECEITA; DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. Por presunção
legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados em conta bancaria, cuja origem dos
recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por
meras alegações.
Numero da decisão: 1402-002.995 Nome do relator: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES

Numero do processo: 10932.000251/2009-73, 14/01/2021, 1a Turma, 3a Câmara, 2a Seção.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2006 ALEGAÇÕES
DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26 Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por
meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há
fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para a caracterização de omissão de
receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38 “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
Numero da decisão: 2301-008.646 Nome do relator: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE

A Súmula no 26 do CARF reforça esse entendimento:
Súmula CARF no 26 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Isto posto, é perfeitamente factível que o Fisco considere como omissas as receitas
advindas de movimentação bancária sem explicação.
5. Improcedência do lançamento ante a comprovação de origem dos depósitos bancários e
Improcedência do lançamento ante o não esgotamento do campo probatório
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

De acordo com as informações dos autos, todos os movimentos de pesquisa feitos
pelo Fiscal com o fito de encontrar justificativas para as movimentações na conta bancária da
Recorrente foram acompanhados de solicitações de explicações e documentos que justificassem
os trânsitos bancários.
No entanto, apesar das insistentes investidas do Fiscal na busca de provas,
nenhuma ressonância tiveram na Recorrente, que não forneceu a documentação necessária a lhe
exonerar do ônus fiscal do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Quando a Recorrente fala que apresentou provas da origem dos depósitos, nada
mais fez do que dar a certeza ao Fisco da não existência de explicações plausíveis para aqueles
lançamentos. Não houve a apresentação de um livro contábil ou fiscal sequer, a despeito das
diversas intimações publicadas para a empresa.
Oportunidade de se defender ela teve. Faltou presteza e agilidade na entrega das
informações. Agora alega que não se esgotou o campo probatório, sem trazer elementos que
justifiquem uma análise mais aprofundada sobre o tema.
6. improcedência do arbitramento ante a possibilidade de apuração pelo lucro presumido
O Fisco e a DRJ deixaram claro que a opção de apuração do imposto pelo lucro
arbitrado decorreu do fato de omissão da empresa na entrega de documentos contábeis ou fiscais.
No caso de não serem entregues documentos pela empresa, a legislação permite
que se arbitre o lucro. O art. 530, III, do RIR/99 traz essa possibilidade:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527
A legislação não deixa margem à dúvidas sobre o procedimento a adotar no caso
de o contribuinte não apresentar livros ou documentos contábeis e fiscais: a fiscal deve arbitrar o
lucro. A legislação não fala em “poderá arbitrar”, mas diz que o imposto “sera determinado” com
base nos critérios do lucro arbitrado. É um imperativo do qual o Fiscal não pode fugir na sua
função de atendente da lei e mantenedor da ordem tributária.
Por isso, diante da atitude da LMS Vigilância de não entregar, por diversas vezes,
os documentos contábeis e fiscais a que estava obrigada, viu-se o fiscal diante da obrigatoriedade
de dar cumprimento à legislação então vigente e arbitrar o lucro. Simples assim.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

7. Inobservância das retenções na fonte
As retenções na fonte foram devidamente levantadas pela RFB e serão utilizadas
ao final da lide para compensação com o saldo devido pela empresa.
O fato de não terem sido compensadas, de ofício, pela fiscalização em nada
macula o procedimento fiscal. No momento em que levantada a existência desse saldo, pela
Recorrente, foi checado o seu real montante que está aguardando o momento oportuno à
utilização, ao final desse processo.
8. Do direito de compensar com crédito de INSS
O crédito de INSS detido pela Recorrente deve ser utilizado para compensação
como qualquer outro crédito de tributo a compensar: seguindo os trâmites legais e apresentando
o competente pedido de compensação.
A DRJ delineou, em sua decisão, o caminho a seguir para a compensação, que
deve ser adotado pela empresa no momento oportuno.
9. Do cancelamento da multa
A multa é penalidade prevista no artigo 44, I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
Portanto, no ato do lançamento, o fiscal está obrigado a atender ao comando legal
e a aplicar a multa, no mínimo, de 75%.
O agente fiscal esta vinculado ao ditame legal e não pode a ele se furtar, por isso,
a aplicação da multa de 75% é o atendimento de um mandamento legal e demonstra o
cumprimento da lei.
Nenhum retoque a se fazer nesse aspecto.
10. Incorrigibilidade das falhas na autuação
Na visão da Recorrente, tentar corrigir as falhas do lançamento seria alterar o
fundamento jurídico dele, por isso, os autos de infração deveriam ser considerados nulos.
Ocorre que tais falhas não existiram. Conforme bem pontuou a DRJ: “No caso em
análise, todas as nuances do lançamento foram determinadas, assim como a impugnação não
logrou êxito em identificar onde haveria erro nos critérios jurídicos do lançamento.” (e-fls.
779).
Mesmo as retenções na fonte, que a Recorrente alegam deveriam ter composto o
valor do débito, sendo descontadas deste, só foram apontadas posteriormente, no curso do
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.946 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720006/2013-20

processo administrativo e já se determinou que servirão para abater o valor da dívida,
oportunamente.
No mais, o lançamento seguiu os critérios legais e deve prevalecer, nos termos
deste voto.
11. da improcedência dos lançamentos reflexos
Os lançamentos reflexos são uma decorrência da pertinência do lançamento de
IRPJ e devem acompanha-lo. A Recorrente não apontou razão plausível para afastar esses
lançamentos.
12. do pedido de perícia – cerceamento do direito de defesa
A perícia só deve acontecer em caso de se verificar que ainda há dúvidas
plausíveis relativas aos fatos e documentos colacionados ao processo. No caso, a Recorrente teve
chance de apresentar documentos e não o fez.
Não é agora, após o final da fase instrutória, que apresentará provas ou juntará os
documentos que deveria ter juntado durante o procedimento fiscal.
Com o que há no processo, foi possível, à Fiscalização, concluir pelo arbitramento
e apontou, com base nos dados que tinha até o momento, os valores a recolher. Portanto, não
cabe nova verificação de documentos ou de outras provas.
Não cabe a perícia, pois já formada a livre convicção da fiscalização e dos
julgadores.
DISPOSITIVO
Diante do exposto nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 824
DF CARF MF
Original